Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-72.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LOCAÇÃO – AUTO DE VISTORIA ASSINADO POR AMBAS AS PARTES – GASTOS COM PINTURA E MATERIAIS COMPROVADOS – DESOCUPAÇÃO MOTIVADA PELA INADIMPLÊNCIA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – LOCAÇÃO – AUTO DE VISTORIA ASSINADO POR AMBAS AS PARTES – GASTOS COM PINTURA E MATERIAIS COMPROVADOS – DESOCUPAÇÃO MOTIVADA PELA INADIMPLÊNCIA DOS REQUERIDOS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA GRATUIDADE – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000825-72.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que são apelantes CARLOS
ALEXANDRE MARCOLINO BALBINO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e ANA
CAROLINA CRISTINA LOPES DOS SANTOS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é
apelado JOSÉ MÁRCIO DE GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-72.2019.8.26.0094 -Voto no 35.087
2
APELAÇÃO No 1000825-72.2019.8.26.0094
31a Câmara de Direito Privado
COMARCA: BRODOWSKI
APELANTES: CARLOS ALEXANDRE MARCOLINO BALBINO E OUTRA
APELADO: JOSÉ MÁRCIO DE GOIS
VOTO No 35.087
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE CUSTAS E
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA LOCAÇÃO AUTO DE VISTORIA ASSINADO POR
AMBAS AS PARTES
GASTOS COM PINTURA E MATERIAIS
COMPROVADOS DESOCUPAÇÃO MOTIVADA PELA INADIMPLÊNCIA
DOS
REQUERIDOS

SENTENÇA
MANTIDA

HONORÁRIOS
MAJORADOS EM VIRTUDE DO TRABALHO RECURSAL, OBSERVADA
GRATUIDADE APELO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra r. sentença de fls. 79/81, cujo
relatório adoto, que julgou procedente a ação de despejo cumulada com
cobrança, rescindindo o contrato de locação celebrado entre as partes e
condenando os requeridos no pagamento dos alugueis e demais
encargos vencidos até a data da desocupação, devidamente corrigidos e
acrescidos de juros. Custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor atualizado da condenação pelos demandados, observada
gratuidade.
Recorrem os vencidos em busca de reforma do julgado.
Afirmam não lhes ter sido oportunizada produção probatória. Alegam
que devolveram o imóvel no estado em que lhes foi entregue, pelo que
reputam injustificada a cobrança de valores referentes a pintura e
materiais, ausentes provas a dar suporte a tal condenação. Consideram
descabida aplicação de multa, uma vez que desocuparam o imóvel a
pedido do apelado. Suscitam falta de interesse processual quanto aos
H

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-72.2019.8.26.0094 -Voto no 35.087
3
alugueis e demais encargos, posto que não teriam se recusado a pagar,
apenas pedido que o valor total fosse parcelado.
Recurso contrariado.
É o Relatório.
Registre-se que o recurso é tempestivo e preenche os
requisitos do art. 1.010 do CPC.
Observada devolutividade recursal, a inconformidade não
comporta acolhida.
Preliminarmente, afasto a alegação de cerceamento de
defesa. Na demanda em análise, o i. Magistrado sentenciante,
acertadamente e legalmente amparado, prolatou decisão no estado em
que se encontrava o feito, dispensando dilação probatória ante a
suficiência das provas documentais já produzidas.
No mérito, melhor sorte não lhes socorre.
Auto de vistoria acostado a fls. 33/34 e assinado por ambas
as partes faz cair por terra tese dos recorrentes visando elidir
condenação no pagamento de pintura e materiais, suficiente para
comprovação do direito autoral. Os gastos foram igualmente atestados
mediante documentos de fls. 28 e 35.
Pedido de desocupação foi motivado pela inadimplência dos
requeridos, não havendo que se falar em exclusão da multa aplicada ou
falta de interesse processual do demandante diante de tal fato, incapaz
eventual prova pretendida pelos recorrentes de alterar tal cenário,
ressalto.
Dessa forma, sem razão os apelantes em seus pedidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000825-72.2019.8.26.0094 -Voto no 35.087
4
formulados em sede recursal, de rigor a manutenção da sentença.
Presentes os requisitos para tanto, majoro os honorários
advocatícios previamente fixados, ante a incidência dos recursais
(conforme artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), para o patamar
de 15% sobre o valor atualizado da condenação, ressalvada gratuidade.
Nego provimento ao recurso.
DES. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica